Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701023-95.2024.8.07.0011 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: NATHÁLIA CORREA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Preliminares. Rejeição. Mérito. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Negativa de cobertura. Dano moral. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré não provido. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos pela ré e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica. Além disso, foi julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais. II. Questão em discussão 2. Preliminarmente, discute-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte ré, a perda superveniente do objeto e o cerceamento de defesa. 3. No mérito, há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos é legítima; e (ii) estabelecer se há dano moral passível de ser compensado. III. Razões de decidir 4. Conforme o Enunciado de Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. Não há que se falar em perda superveniente de objeto se a negativa de cobertura se deu durante a vigência do contrato, antes do rompimento do vínculo entre o plano de saúde e a administradora de benefícios contratada pela autora. 6. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial. 7. A negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos não é legítima, pois a cirurgia reparadora é complementar ao tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica e não possui natureza estética. 8. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Repetitivo referente ao Tema 1.069, decidiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. 9. A recusa ou demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, quando há recomendação médica, configura dano moral passível de ser compensado. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso de apelação da parte ré não provido. ___________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714861-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025. TJDFT, APC 0730628-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025. TJDFT, APC 0743695-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial implicou cerceamento de defesa; c) artigos 4o da Lei 9.691/2000 e 10 da Lei 9.656/1998, afirmando que o procedimento cirúrgico objeto da demanda não se enquadra entre as coberturas obrigatórias, do que se extrai a legalidade da negativa de custeio no caso dos autos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 (ID 75741637, pág. 1). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873 (ID 76500912, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O recurso especial não merece seguimento, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 9.691/2000 e 10 da Lei 9.656/1998, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seriam indispensáveis a nova interpretação das cláusulas contratuais e, ainda, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.175.199/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012